Tribunal: TJPA
Processo: 0835608-34.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0835608-34.2020.8.14.0301

APELANTE: WINSTON CLAYTON ALVES LIMA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE REJEITA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE SEM EXTINÇÃO DO FEITO. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. DESERÇÃO CONFIGURADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Caso em exame: Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, por considerá-lo manifestamente inadmissível (erro grosseiro e deserção), uma vez que voltado contra decisão interlocutória que rejeitou exceção de pré-executividade em sede de execução de título extrajudicial.

Questão em discussão: A questão consiste em definir se é cabível o recurso de apelação contra decisão que rejeita exceção de pré-executividade sem extinguir a execução e se é possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal neste cenário.

Razões de decidir:

De acordo com o parágrafo único do art. 1.015 do CPC/2015, as decisões proferidas na fase de execução são desafiadas por Agravo de Instrumento, salvo aquelas que extinguem o processo, as quais admitem Apelação (art. 203, §1º c/c art. 1.009).

A rejeição de exceção de pré-executividade possui natureza de decisão interlocutória, pois não encerra o processo executivo, que prossegue para a satisfação do crédito.

A interposição de apelação no lugar de agravo de instrumento, nesta hipótese, configura erro grosseiro, o que afasta a incidência do princípio da fungibilidade recursal, dada a ausência de dúvida objetiva na doutrina e jurisprudência.

Adicionalmente, verifica-se a preclusão quanto ao pedido de gratuidade de justiça, já indeferido por descumprimento de diligência para comprovação da hipossuficiência, resultando na deserção do recurso original.

Dispositivo e tese: Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese: É inadmissível o recurso de apelação contra decisão que rejeita exceção de pré-executividade sem extinguir a execução, configurando erro grosseiro que impede a aplicação da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 932, III; 1.009; 1.015, parágrafo único; 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.970.929/RJ, Rel.
Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 21/02/2022; STJ, AgInt no REsp n. 1.954.791/SP, Rel.
Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 29/03/2022.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 4ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 23/02/2026 e encerramento às 14h do dia 02/03/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL nº 0835608-34.2020.8.14.0301

AGRAVANTE: WINSTON CLAYTON ALVES LIMA

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A - BANPARÁ

RELATOR: Des. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE.

R E L A T Ó R I O

Vistos os autos.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
WINSTON CLAYTON ALVES LIMA
contra decisão monocrática de minha lavra que não conheceu do recurso de Apelação Cível, ante a inadequação da via eleita e a ocorrência de deserção.

Na origem, o ora agravante figura como executado em Ação de Execução de Título Extrajudicial (Cédula de Crédito Bancário) movida pelo
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A (BANPARÁ)
. O agravante opôs Exceção de Pré-Executividade alegando, em síntese: (i) prescrição do título; (ii) inexigibilidade por ausência de assinaturas de testemunhas; e (iii) nulidade da execução.

O juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém julgou
improcedente
a exceção, mantendo o prosseguimento da execução. Inconformado, o executado interpôs
Recurso de Apelação
.

Em sede monocrática, decidi pelo não conhecimento da insurgência, fundamentando que a decisão que rejeita exceção de pré-executividade tem natureza interlocutória, devendo ser atacada por Agravo de Instrumento (art. 1.015, parágrafo único, CPC). Apontei, ainda, que a interposição de apelação constitui erro grosseiro, impedindo a fungibilidade, e ressaltei a deserção, visto que o apelante não comprovou a hipossuficiência financeira quando intimado para tal.

No presente Agravo Interno, o recorrente reitera os argumentos de mérito (prescrição e iliquidez do título) e sustenta a tempestividade do recurso, mencionando indisponibilidade do sistema PJe. Pugna pela concessão da justiça gratuita e pelo provimento do agravo para que a apelação seja processada e provida.

O BANPARÁ apresentou contrarrazões (ID 23195295), defendendo a manutenção da decisão monocrática por seus próprios fundamentos, destacando a preclusão do direito à gratuidade e a inadequação recursal.

Vieram-me conclusos para julgamento.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE (RELATOR):

Eminentes Colegas.

Conheço do recurso vez que preenchidos os requisitos legais e, desde já, adianto não ser o caso de reconsideração da decisão recorrida, pelo que passo ao seu imediato julgamento nos termos da parte final do § 2º, do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

Trata-se de Agravo Interno contra decisão monocrática que Não conheceu do recurso de apelação.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao entender que, não havendo argumentos novos, a decisão monocrática pode ser mantida por seus próprios fundamentos, não se exigindo do julgador que reformule o texto com outras palavras:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. [...] II - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já assentou que
a vedação constante no art. 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil "[...] não pode ser interpretada no sentido de se exigir que o julgador tenha de refazer o texto da decisão agravada com os mesmos fundamentos, mas outras palavras, mesmo não havendo nenhum fundamento novo trazido pela agravante na peça recursal
" [...] (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.)

Diante disso, reputo desnecessário repetir — para evitar tautologia — os argumentos já mencionados e os julgados já colacionados na decisão monocrática ora recorrida.

Desde já, adianto não ser o caso de reconsideração da decisão recorrida, pelo que passo ao seu imediato julgamento nos termos da parte final do § 2º, do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

1. Da inadequação da via eleita e do erro grosseiro

A controvérsia central reside no cabimento do recurso de apelação contra decisão que rejeita incidente de exceção de pré-executividade. O Código de Processo Civil de 2015 é hialino ao dispor em seu art. 1.015, parágrafo único:

"Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: [...]

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no
processo de execução
e no processo de inventário."

A decisão que rejeita a exceção de pré-executividade não põe fim ao processo de execução; ao contrário, determina o seu prosseguimento. Assim, possui natureza jurídica de
decisão interlocutória
. A apelação, por sua vez, é o recurso cabível contra sentença que extingue o processo (art. 1.009 do CPC).

A interposição de apelação contra decisão interlocutória em fase de execução é classificada pela jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ) como
erro grosseiro
, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Não há falar em dúvida objetiva quando o texto legal é explícito. Colaciono precedente do STJ:

"A decisão que rejeita a exceção de pré-executividade, sem pôr fim à execução, desafia o recurso de agravo de instrumento, e a interposição de apelação configura erro grosseiro, não sendo possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal."
(AgInt no AREsp 1970929/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 21/02/2022).

2. Da Deserção e da Justiça Gratuita

O agravante insiste no pedido de gratuidade de justiça. Todavia, conforme relatado na decisão monocrática ora agravada, os autos demonstram que houve intimação específica para a comprovação da hipossuficiência, a qual não foi atendida satisfatoriamente pelo recorrente, que se limitou a pedir dilação de prazo e reconsideração sem trazer aos autos os documentos exigidos.

Operou-se a preclusão. Sem a prova da necessidade e sem o recolhimento do preparo no momento da interposição (ou após o indeferimento do benefício), o recurso de apelação padece de vício insanável de deserção.

3. Do Mérito da Exceção

Embora o agravante dedique extensas laudas à tese da prescrição e à ausência de requisitos da Cédula de Crédito Bancário, tais matérias não podem ser analisadas por este colegiado se o recurso principal (Apelação) não transpôs a barreira da admissibilidade. O juízo de prelibação negativo impede o exame do mérito recursal.

DO CONCLUSÃO

Ante o exposto, as razões apresentadas no agravo interno não são suficientes para reformar o entendimento monocrático, que se pauta em literalidade da lei processual e jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Pelo exposto,
VOTO pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do Agravo Interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação.

É como voto.

Belém - PA,

de

de 2026.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 03/03/2026